Tribunal: TJDFT
Processo: 0016341-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REVELIA. ARTIGO 525, § 1o, INCISO I, DO CPC. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INCAPACIDADE CIVIL DA RÉ CONSTATADA NA FASE EXECUTIVA. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DO FEITO À FASE DE CONHECIMENTO. MANTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Iniciada a fase executiva e tendo o Feito tramitado à revelia na fase de conhecimento, a alegação de nulidade da citação é matéria passível de defesa por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, §1 o, inciso I, do CPC, sendo certo que “A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1261699, 07112238020188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 – A citação é ato indispensável para o reconhecimento da validade do processo (artigo 238 do CPC) e, em regra, é um ato personalíssimo para que o réu tenha conhecimento da demanda e possa se defender. Para tanto, o artigo 245 determina ser indispensável que o citando tenha plena capacidade para compreender o ato citatório e, assim, em que pese o Oficial de Justiça, no momento da citação, não ter consignado qualquer ressalva quanto à capacidade da Ré, o laudo pericial é prova suficiente para elidir a certidão do Oficial de Justiça, tendo em vista que o Perito é um profissional mais qualificado para identificar a relatada incapacidade.
3 – Tendo o laudo pericial sido conclusivo no sentido de que a Ré é portadora de doença neurodegenerativa progressiva, incapacitante, e doença psiquiátrica que compromete suas funções para responder pelos atos da vida civil, escorreito o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de declarar nula a citação realizada no processo de conhecimento e dos atos processuais posteriores, com a determinação de retorno do Feito à fase de conhecimento.
4 – Considerando que não constou do dispositivo do decisum condenação da Exequente ao pagamento de verba sucumbencial, a despeito de a Magistrada ter feito menção a tal condenação na fundamentação, falece à Apelante interesse recursal quanto a tal questão, tendo em vista que, de fato, não houve a lamentada condenação.
Apelação Cível desprovida.